Tribunal: TJPA
Processo: 0805951-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805951-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. L., DANIEL VICTOR DA SILVA LEAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE.
DECISÃO DO C. STJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Decisão Interlocutória deste relator, na qual indeferi

o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo/tutela de urgência recursal pretendida (o),
conforme razões vinculadas ao ID 19468507.

No Interno, a UNIMED destaca que a decisão deste relator contraria o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça de que a concessão de tratamento não previsto no rol da ANS depende da sua comprovação de eficácia ao caso, que deve ter por base evidências científicas substanciais, o que não é o caso das terapias pleiteadas, deixando claro que o Rol da ANS deve ser considerado taxativo, conforme decisão acostada ao feito.

Reitera que o efeito suspensivo à decisão deve ser concedido diante de receosa manipulação do instituto da tutela antecipada, porquanto a fundamentação da tutela de urgência foi de suposta existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados pela requerente e evidenciam a probabilidade do direito material quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em realidade, não se assevera na situação em tela.

Com relação a probabilidade do direito, o agravado enquanto beneficiário de plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, é submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo evidente que a agravante nunca negou o tratamento de terapias ABA “à beneficiária, bem como não está obrigada a custear Protocolo Pediasuit e do Treino Parental e Aplicação em Domicílio”.

Relativamente à presença do
periculum in mora
, destaca a presença do requisito de forma inversa, ou seja, a não concessão do efeito pleiteado poderá ensejar incentivo a prestação de serviços fora da rede assistencial credenciada, sem qualquer previsão contratual ou legal, além do que o deferimento de liminares dessa natureza lhe acarreta ônus muito grande, considerando a massificação das demandas que envolvem o mesmo objeto em outros processos.

Ao final, pugna pelo provimento do presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não se entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID 20509924.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Razões recursais.

a)

Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pela agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o infante, autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrita as terapias requeridas, para tratamento da enfermidade que o acomete, qual seja, Transtorno do Espectro
Autista (CID TEA F84.0). Registro, de logo, que não enxerguei na origem deferimento de tratamento através do “Protocolo Pediasuit”, tal como destacado no apelo (ID 19980674, fl. 11), mas, tão somente, terapias relacionadas ao “ABA”.

A operadora do plano de saúde., por sua vez, se recusa a custear o tratamento sob alegação de que este, além de experimental, não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), inexistindo previsão de cobertura. Também justifica que o entendimento deste Relator contraria o que foi recentemente decidido pelo C.STJ quanto ao tema.

Pois bem.

Tenho que havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Assim, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativo, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a cobertura do tratamento, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência a sua saúde quando dela precisar.

Tal entendimento, frisa-se, encontra-se sedimentado nesta Egrégia Corte de Justiça, conforme precedentes (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO INTENSIVO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO TREINI RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Parecer ministerial, data vênia, equivocado. Em que pese o procedimento postulado - tratamento intensivo multidisciplinar pelo Método TREINI - não estar expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado pela recorrente como suporte à negativa. (precedentes).
2 - É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, e sim referencial, e prevê somente a cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde.
3 - No caso dos autos, há necessidade de sustar as práticas abusivas, que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo. 4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO. (TJ/PA – 7985764, 7985764, Rel.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 24/01/2022, Publicado em 31/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PELO MÉTODO ABA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM PRESTADOR PARTICULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PA 08061754420228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022).

Outrossim, convém ressaltar ainda que o recente julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, por meio do qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo este Relator com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que, havendo indicação médica, não pode prevalecer negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde.

Por fim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o
decisum
que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada (
ID 19468507)

em todos os seus termos.

Intime-se a D. Procuradoria de Justiça para manifestação quanto mérito do Agravo de Instrumento, conforme já determinado na parte final do ID 19468507.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento.

Belém, 04/09/2024